Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-64.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709437-64.2024.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VITOR RAMOS COSTA AGRAVADO: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora